Tribunal: TJSP
Processo: 0003035-88.2012.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.040, II, do CPC – RITJ/SP, artigos 108, IV e 109 "caput".
Revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe

Ementa:
Apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.040, II, do CPC – RITJ/SP, artigos 108, IV e 109 "caput".
Revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Sentença e acórdão julgados anteriormente à prolação do v. acórdão proferido em sede de recurso representativo de controvérsia – Posicionamento emanado por essa Câmara pelo v. acórdão de fls. 78/82 mantido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003035-88.2012.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
ANTONIO AFONSO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311
2
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311
Apelante
Antônio Afonso de Sousa (AJG)
Apelado
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca
Junqueirópolis Vara Única
Voto no 39343
Apelação Reapreciação da matéria julgada na forma do
artigo 1.040, II, do CPC RITJ/SP, artigos 108, IV e 109
“caput”.
Revisional Cédula de crédito bancário Tarifas Tarifas
de registro de contrato e avaliação do bem Adoção de
teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018),
na forma do artigo 1.036 do CPC
Sentença e acórdão
julgados anteriormente à prolação do v. acórdão proferido
em sede de recurso representativo de controvérsia

Posicionamento emanado por essa Câmara pelo v. acórdão
de fls. 78/82 mantido.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 18/22, julgou improcedente a ação
revisional, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
observada a AJG.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
argumento de abusividade dos valores referentes a IOF, seguros, tarifas de cadastro,
registro de contrato e avaliação do bem, que devem ser excluídos e devolvidos em
dobro, com fulcro no artigo 42 do CDC; senão, entende dever ser anulada a r.
sentença em virtude do cerceamento de defesa (fls. 25/32).
Processado e respondido o recurso (fls. 43/51), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
Em sessão de julgamento realizada em 02/12/2015 foi
negado provimento ao recurso, por unanimidade (fls. 78/82), mantida a r. sentença
impugnada, ante as peculiaridades do caso concreto.
Seguiu-se a interposição de Recurso Especial (fls.
85/93), respondido (fls. 98/101) e encaminhado à Presidência da Seção de Direito
Privado deste E. TJ/SP, que determinou o retorno dos autos ao relator da apelação,
ou sucessor, para reapreciação das questões tratadas no REsp no 1.639.320/SP e REsp
no 1.639.259/SP (seguros), consoante disposto no artigo 1.040, II, do CPC (fls.
107/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311
3
Houve reapreciação das questões referidas e, por
votação unânime (fls. 114/116), esta Câmara manteve o v. acórdão de fls. 78/82, sob
fundamento de que “as decisões não divergiram da orientação do STJ, que sequer
havia firmado qualquer tese acerca do tema, à época do julgamento da apelação”.
Seguiu-se com nova interposição de Recurso Especial
(fls. 119/129), não respondido (fls. 132) e encaminhado à Presidência da Seção de
Direito Privado deste E. TJ/SP, que determinou o retorno dos autos ao relator da
apelação, ou sucessor, para reapreciação das questões abordadas no REsp no
1.578.553/SP (tarifas de registro de contrato e avaliação do bem), conforme regra do
artigo 1.040, II, do CPC, observado que “... após reapreciação do tema 972, pela
Turma Julgadora, subsiste ainda uma matéria (tema 958) em que há aparente
dissonância entre o posicionamento da Câmara e o fixado pela Corte Superior, não
atentada anteriormente, pelo que se escusa esta Presidência” (fls. 133/135).
É o relatório.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, a
Segunda Seção do C. STJ, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação
do bem, assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. (...).” (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311
4
reconhecimento de abuso por cobrança de serviços não prestados e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
Não obstante, no caso, verifica-se que ao julgar a
apelação interposta pelo autor apelante, esta 18a Câmara negou provimento ao
recurso, considerando lícita a cobrança das tarifas referidas.
Ocorre que, a r. sentença de fls. 18/22, foi prolatada no
mês de setembro de 2012, e o v. acórdão de fls. 78/82 no mês de dezembro de 2015,
ou seja, antes da data da afetação do mencionado recurso ao rito previsto no artigo
1.036 do CPC (02/09/2016), bem como ao respectivo julgamento, ocorrido em
28/11/2018.
Desse modo, as referidas decisões não divergiram da
orientação do STJ, que sequer havia firmado qualquer tese acerca do tema à época do
julgamento da apelação, razão pela qual a Câmara mantém o seu posicionamento, e
por conseguinte, o v. acórdão de fls. 78/82.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator